Tribunal: TJMT
Processo: 1044966-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044966-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANIA DE CRIANCA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 03.546.290/0001-61 (APELADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), VINICIUS HENRIQUE DE BRITO - CPF: 902.426.371-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), MANIA DE CRIANCA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 03.546.290/0001-61 (APELANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS HENRIQUE DE BRITO - CPF: 902.426.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A INOVAÇÃO RECURSAL É O FENÔMENO CARACTERIZADO PELA PRESENÇA, NO RECURSO, DE ARGUMENTOS JURÍDICOS NÃO DISCUTIDOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, MALFERINDO O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, QUE NA INSTÂNCIA REVISORA DEVE PREVALECER SOBRE O PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA, IMPLICANDO O NÃO CONHECIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO INOVADORA.

2. É pacífico

o

entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio

próprio

de

defesa

na

execução

fiscal,

só

há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações

em

que

o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não

haja

necessidade

de

dilação

probatória ”

(Agrg

no

AREsp n. 587.319/ES, 2a turma, Rela.

Min.

Assusete

Magalhães, j. 15.09.2015)
.

3. Nos termos do arT. 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra a Mania de Criança Confecções Ltda. e Vinicius Henrique de Brito,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelos executados e reconheceu à decadência do débito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos arts. 156, inc. V, do CTN c/c art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, do mesmo
codex
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso defende a inocorrência de decadência na espécie, sob a alegação de que os fatos geradores do crédito tributário ocorreram em 2012 a 2014, sendo o devedor notificado em 14.04.2016 e referido crédito constituído em 31.05.2021, ou seja, dentro do lapso decadencial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a decadência.

Já a Mania de Criança Confecções Ltda. recorre adesivamente, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ainda preliminarmente, defende a ilegitimidade passiva do sócio Vinicius Henrique de Brito, por ausência de notificação no processo administrativo, configurando cerceamento ao direito de defesa, devendo haver a sua exclusão da CDA em questão.

No mérito, defende a inconstitucionalidade do ICMS por Estimativa Simplificada e a nulidade da CDA por ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal.

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que a CDA objeto do feito executivo seja declarada nula.

O Estado de Mato Grosso, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (id. 138035201).

A Mania de Criança Confecções Ltda. apresentou contrarrazões ao apelo aviado pelo Estado de Mato Grosso (id. 138035191), pugnando pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Mania de Criança Confecções Ltda. e Vinicius Henrique de Brito, visando o recebimento de R$ 282.939,62 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2021449145) afeta a ICMS.

Durante a marcha processual, os executados opuseram exceção de pré-executividade, defendendo somente a ilegitimidade passiva do sócio Vinicius Henrique de Brito, por ausência de notificação no processo administrativo, configurando cerceamento ao direito de defesa, e a decadência do crédito tributário (id. 138035167).

O douto magistrado
a quo

acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta, apenas para reconhecer à decadência do débito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos arts. 156, inc. V, do CTN c/c art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inc. I e II, 4o, 5o e 6o, do mesmo
codex
(id. 138035183).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso defende a inocorrência de decadência na espécie, sob a alegação de que os fatos geradores do crédito tributário ocorreram em 2012 a 2014, sendo o devedor notificado em 14.04.2016 e referido crédito constituído em 31.05.2021, ou seja, dentro do lapso decadencial.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a decadência.

Já a Mania de Criança Confecções Ltda. recorre adesivamente, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ainda preliminarmente, defende a ilegitimidade passiva do sócio Vinicius Henrique de Brito, por ausência de notificação no processo administrativo, configurando cerceamento ao direito de defesa, devendo haver a sua exclusão da CDA em questão.

No mérito, defende a inconstitucionalidade do ICMS por Estimativa Simplificada e a nulidade da CDA por ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal.

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que a CDA objeto do feito executivo seja declarada nula.

Pois bem. De início, por questão de prejudicialidade, passa a analisar, primeiramente, o recurso adesivo interposto por Mania de Criança Confecções Ltda.

Assim, após verificar os documentos de id. 138035194 a id. 138035197, observa-se que a empresa recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ante o preenchimento dos requisitos do art. 98, do CPC, motivo pelo qual
defiro o pedido apenas neste grau recursal
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que as matérias postas no recurso adesivo, afetas a suposta inconstitucionalidade do ICMS por Estimativa Simplificada e a nulidade da CDA por ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que as referidas
quaestiones
sequer foram objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Ora, com a devida vênia, a própria excipiente, ora recorrente, pleiteou na exceção de pré-executividade apenas a ilegitimidade passiva do sócio e a decadência do crédito tributário (id. 138035167), restando evidente que em nenhum momento questionaram a suposta inconstitucionalidade do ICMS por Estimativa Simplificada e a nulidade da CDA por ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal, razão pela qual, reafirma-se, tais questões não devem ser conhecidas.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– ALEGAÇÃO DE CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 –
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME – ARTIGO 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000782-18.2015.8.11.0028, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.04.2022 – negritei)

Assim, resta evidente que as aludidas matérias arguidas pela empresa recorrente apelante não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio Vinicius Henrique de Brito, por ausência de notificação no processo administrativo, configurando cerceamento ao direito de defesa, devendo haver a sua exclusão da CDA em questão, cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade, a teor da Súmula 393 do STJ, somente é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, o que definitivamente não é o caso.

Isso porque, a alegação de ilegitimidade passiva, no caso especifico dos autos, demanda dilação probatória, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa objeto do feito executivo, tem o sócio Vinicius Henrique de Brito como corresponsável do crédito tributário perseguido pela Fazenda Estadual, conforme comprova o documento de id. 138035155, possuindo presunção de legitimidade.

Assim, andou bem a condutora do feito ao asseverar que
“considerando a impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade,
a preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser rejeitada
”
(id. 138035183).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL – NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO – LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória
.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária
.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal,
só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória
”
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015)
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1014282-48.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 30.08.2021 – negritei e grifei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar vindicada
.

Avançando na elucidação da celeuma, passa-se a análise do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, imperioso se faz dizer que o art. 173, inc. I, do CTN, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

À vista disso, considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte (Art. 150, do CTN), quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento de ofício (Art. 149, do CTN), de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário é postergado para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1
. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal
(Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...]

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(STJ, REsp n. 973.733/SC, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.09/2009 – negritei).

Nesta toada, também é cediço no Superior Tribunal de Justiça que,
“nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, §4o, do CTN”
(AgRg no REsp 1546795-CE, AgRg no REsp 1318020-RS).

Entretanto,
in casu
, verifica-se que não há informações de pagamento a menor, de modo que é aplicável o quanto disposto no art. 173, inc. I, do CTN, acerca do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

Assim, pelo que se denota dos autos, na CDA n. 2021449145 (id. 138035155), o lançamento discutido nesse apelo possui fatos geradores de 02/2012 a 04/2014, com vencimento em 01.01.2015, respectivamente.

Dessa forma, considerando o início da contagem do prazo decadencial de falta de recolhimento (primeiro dia do exercício seguinte – 01.01.2015), tem-se que a constituição definitiva do crédito deveria ter ocorrido até 01.01.2019, todavia, ao contrário do que alega o Estado de Mato Grosso, ocorreu somente em 31.05.2021, conforme se verifica da CDA em questão (id. 138035155).

Logo, em que pese às alegações do Estado de Mato Grosso, o certo é que o crédito tributário objeto da demanda encontra-se irremediavelmente decaído.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – [...] – ITCD – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – [...]

1. Nos termos do artigo 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado
. [...]”
(RAI n. 1001428-90.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.11.2021 – negritei)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITCD
–
DECADÊNCIA
– PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
”
(REEX n. 0045345-92.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.05.2020 – negritei )

À vista disso e sem maior delonga, a r. sentença deve ser mantida.

De outra banda, estando desprovido o recurso do Estado de Mato Grosso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado nos parágrafos 3o, 4o, 5o e 6o, mesma norma legal.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023